Tribunal: TJDFT
Processo: 0711688-50.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e tendo em vista que não litiga sob o palio da justiça gratuita, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.